Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0720270-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMAR DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDORA INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 313, inciso V, alínea “a”, 502, 503, 504, inciso I, e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54666969 e ID 54666973). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, assim como a majoração dos honorários advocatícios (ID 56591858 e ID 56633662). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503, 504, inciso I, e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro os requerimentos de suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, porquanto a instauração do incidente se deu perante o TJDFT e, por esta razão, a determinação de suspensão vincula apenas a instância de origem, não atingindo os recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54666969 e ID 54666973). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020